Tribunal: TJES
Processo: 5002482-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão de Menores; Guarda
Data de julgamento: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002482-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSEANI PANTALEAO ALVES
AGRAVADO: DIANA APARECIDA COSTALONGA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002482-36.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:

ROSEANI PANTALEÃO ALVES
.

AGRAVAD
A
:
DIANA APARECIDA COSTALONGA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

R
OSEANI PANTALEÃO ALVES

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão
d
a
respeitável de
cisão proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de São Gabriel da Palha
nos autos da “
ação
de regulamentação de
guarda
e responsabilidade de menor c/ pedido de liminar
inaudita altera parte
de busca e apreensão”

registrada sob o n. 0001033-90.2020.8.08.0045, ajuizada por ela contra
DIANA APARECIDA COSTALONGA
,
que
declarou de ofício a incompetência daquele juízo e determinou a remessa do processo ao Juízo de Vila Velha/ES com competência “em matéria atinente à Infância e Juventude, com fulcro no art. 64, §3º do CPC”

(id.
752182,
p. 1
)
.

Nas razões do recurso
aleg
ou a agravante
, em síntese, que: 1) “
O menor Rickelmy Costalonga Pantaleão Alves, nascido em 29 de julho de 2009 filho neto [sic] da agravante e filho da agravada e de Sebastião Francisco Pantaleão Alves, que sua vez é filho da agravante encontra-se sob a guarda de fato da agravante desde 07 (sete) meses de idade
”;
2) “
em 16 de junho de 2020 a agravada compareceu na casa da agravante e pediu para deixar a criança visitar a avó materna que reside nesta cidade de São Gabriel da Palha/ES, mas a agravada acabou por levar a criança para sua casa em Vila Velha/ES, sem o conhecimento da agravante e lá permanecendo até a presente data”; 3) “A agravada está impedindo a criança de se comunicar com a agravante, que certamente está sofrendo com essa situação, já que está familiarizada com a família da agravante, que detém a guarda de fato há mais de 09 (nove) anos, ou seja, desde que era bebê”; 4) “O MM.
Juiz ‘a quo’ ao invés de dar uma solução rápida ao caso, achou por bem dar-se por incompetente para a causa, declinando a Comarca de Vila Velha/ES, como competente, sob o fundamento de incompetência desta Comarca de São Gabriel da Palha/ES, segundo o magistrado por residir o menor naquela Comarca”; 5) “a competência é reconhecida pela residência do menor e de quem detém a guarda, mesmo que de fato. Logo, a competência é sim de São Gabriel da Palha/ES e não de Vila Velha/ES”; 6) “A criança não reside na Comarca de Vila Velha/ES como demonstram a farta prova documental, inclusive, documentos escolares e do Conselho Tutelar”;
7) “não se trata de mudança de endereço do menor, mas de praticamente sequestro do menor, já que foi sem avisar quem detinha a guarda, a ora agravante, corroborando que a guarda era exercida na Comarca de São Gabriel da Palha/ES, onde o convívio da criança era ininterrupto”; 8) “
Há necessidade de se deferir o pedido de antecipação de tutela determinando a busca e apreensão do menor e entregue a agravante, não só pelo risco aparente da retirada da criança do lar onde está familiarizado, onde residem os amiguinhos da criança, onde já está matriculado, onde faz aulas de lazer (violão, capoeira, etc)”; 9) “
a regra deve ser interpretada em conformidade com o artigo 227 da Constituição Federal, preconizando sempre o melhor interesse do menor”; 10) “Sem dúvida a Comarca de São Gabriel da Palha/ES tem competência, eis que o juízo que reúne as melhores condições de priorizar os interesses da criança, facilitando a oitiva da menor, a realização do estudo psicossocial a oitiva de testemunhas, promovendo, assim, maior celeridade em benefício da criança”
(id.
752177,
p. 1-19
).

Requereu atribuição de efeito suspensivo e provimento do recurso
para reforma da decisão recorrida (id 752177, p. 11).

O pedido de atribuição de
efeito suspensivo ao recurso foi deferido (id 755093, p. 1-4).

Sem contrarrazões (id 887011, p. 1)

A douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se no sentido
do provimento do recurso, reconhecendo-se como competente o Juízo da Comarca de São Gabriel da Palha (id 993962, p. 1-12).

É o relatório.

In
clua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 09 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002482-36.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:

ROSEANI PANTALEÃO ALVES
.

AGRAVAD
A
:
DIANA APARECIDA COSTALONGA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roseani Pantaleão Nunes
em
razão
d
a
respeitável de
cisão proferida pelo eminente Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de São Gabriel da Palha
nos autos da “
ação
de regulamentação de
guarda
e responsabilidade de menor c/ pedido de liminar
inaudita altera parte
de busca e apreensão”

ajuizada por ela contra
Diana Aparecida Costalonga
,
que
declarou de ofício a incompetência daquele Juízo e determinou a remessa do processo ao Juízo de Vila Velha/ES com competência "em matéria atinente à Infância e Juventude, com fulcro no art. 64, §3º do CPC”

(id.
752182,
p. 1
)
.

Alegou a agravante
, em síntese, que: 1) “
O menor Rickelmy Costalonga Pantaleão Alves, nascido em 29 de julho de 2009 filho neto [sic] da agravante e filho da agravada e de Sebastião Francisco Pantaleão Alves, que sua vez é filho da agravante encontra-se sob a guarda de fato da agravante desde 07 (sete) meses de idade
”;
2) “
em 16 de junho de 2020 a agravada compareceu na casa da agravante e pediu para deixar a criança visitar a avó materna que reside nesta cidade de São Gabriel da Palha/ES, mas a agravada acabou por levar a criança para sua casa em Vila Velha/ES, sem o conhecimento da agravante e lá permanecendo até a presente data”; 3) “A agravada está impedindo a criança de se comunicar com a agravante, que certamente está sofrendo com essa situação, já que está familiarizada com a família da agravante, que detém a guarda de fato há mais de 09 (nove) anos, ou seja, desde que era bebê”; 4) “O MM.
Juiz ‘a quo’ ao invés de dar uma solução rápida ao caso, achou por bem dar-se por incompetente para a causa, declinando a Comarca de Vila Velha/ES, como competente, sob o fundamento de incompetência desta Comarca de São Gabriel da Palha/ES, segundo o magistrado por residir o menor naquela Comarca”; 5) “a competência é reconhecida pela residência do menor e de quem detém a guarda, mesmo que de fato. Logo, a competência é sim de São Gabriel da Palha/ES e não de Vila Velha/ES”; 6) “A criança não reside na Comarca de Vila Velha/ES como demonstram a farta prova documental, inclusive, documentos escolares e do Conselho Tutelar”;
7) “não se trata de mudança de endereço do menor, mas de praticamente sequestro do menor, já que foi sem avisar quem detinha a guarda, a ora agravante, corroborando que a guarda era exercida na Comarca de São Gabriel da Palha/ES, onde o convívio da criança era ininterrupto”; 8) “
Há necessidade de se deferir o pedido de antecipação de tutela determinando a busca e apreensão do menor e entregue a agravante, não só pelo risco aparente da retirada da criança do lar onde está familiarizado, onde residem os amiguinhos da criança, onde já está matriculado, onde faz aulas de lazer (violão, capoeira, etc)”; 9) “
a regra deve ser interpretada em conformidade com o artigo 227 da Constituição Federal, preconizando sempre o melhor interesse do menor”; 10) “Sem dúvida a Comarca de São Gabriel da Palha/ES tem competência, eis que o juízo que reúne as melhores condições de priorizar os interesses da criança, facilitando a oitiva da menor, a realização do estudo psicossocial a oitiva de testemunhas, promovendo, assim, maior celeridade em benefício da criança”
(id.
752177,
p. 1-19
).

Requereu atribuição de efeito suspensivo e provimento do recurso
para reforma da decisão recorrida (id 752177, p. 11).

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (id 755093) e a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo-se como competente o Juízo da Comarca de São Gabriel da Palha (id 993962).

Dispõem os incisos I e II do artigo 147
da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável e pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.

O enunciado da súmula n. 383 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “A inteligência do art. 147, inc. I, do ECA é a de que o foro competente para julgar controvérsias sobre guarda é o domicílio de quem detém a guarda de fato do infante, de forma a minimizar os impactos do litígio na vida do menor e a oferecer prestação jurisdicional a este de forma rápida e efetiva” (REsp 1.597.194; Proc. 2016/0113371-3; GO; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; DJE 22-08-2017).

No caso, é possível verificar que o menor está sob a guarda da agravante há mais de 10 (dez) anos, estando matriculado em escola localizada no município de São Gabriel da Palha, inclusive constando como responsável pelo aluno a ora agravante, conforme ficha de matrícula para o ano de 2019 e pedido de renovação para o ano de 2020 (id. 752238 – Pág. 1-2) e declaração de matrícula do menor para o ano de 2020 (id. 752239 – Pág. 1), bem como matriculado em grupo de capoeira naquele município (id. 752240 – Pág. 1 e id. 752303 – Pág. 1).

Assim, a competência para conhecer da matéria versada no processo é do Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, por ser o foro de domicílio de quem exerce a guarda de fato e cuida da criança desde os 7 (sete) meses de idade, conforme contexto fático, preservando, assim, o melhor interesse da criança.

Quanto a liminar requerida, especificamente no que se refere ao pedido de busca e apreensão do menor e o deferimento de sua guarda provisória, entendo não ser possível apreciá-la sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Por sinal, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu: “Segundo a jurisprudência do Colendo STJ, ‘a definição da competência para a causa se estabelece levando em consideração os termos da demanda (e não a sua procedência ou improcedência, ou a legitimidade ou não das partes, ou qualquer outro juízo a respeito da própria demanda). O juízo sobre competência é, portanto, lógica e necessariamente, anterior a qualquer outro juízo sobre a causa. Sobre ela quem vai decidir é o juiz considerado competente (e não o Tribunal que aprecia o conflito). Não fosse assim, haveria uma indevida inversão na ordem natural das coisas: Primeiro se julgaria (ou prejulgaria) a causa e depois, dependendo desse julgamento, definir-se-ia o juiz competente (que, portanto, receberia uma causa já julgada, ou, pelo menos, prejulgada).’ (CC 121.013/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 3/4/2012). 3. Não há que se confundir o instituto da guarda atribuída aos genitores com o da guarda outorgada a terceiro, como no caso se revela. A guarda concedida aos pais é regulada pelas disposições do Capítulo XI - Da proteção da pessoa dos filhos, Título I, Livro IV, do Código Civil Brasileiro. Essa espécie de guarda decorre inexoravelmente do poder familiar, a que estão submetidos os filhos enquanto menores. Portanto, as lides que versarem sobre o exercício da guarda pelos genitores, submetem-se ao Código Civil, motivo pelo qual tramitarão, necessariamente, em Vara com competência em Direito de Família. 4. Por sua vez, a guarda concedida a terceiro é medida de colocação em família substituta, regulada pela Subseção II - Da guarda, Seção III, Capítulo III, Título II, do Livro I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa espécie de guarda decorre justamente do não exercício (ou do exercício inadequado) do poder familiar. Enquanto o poder familiar estiver sendo regularmente exercido por quaisquer dos pais, não se cogita a colocação de menor em família substituta. 5. As demandas que versarem sobre pretensão de guarda requerida por terceiros (não genitores), submetidos à Lei nº 8.069/90 (ECRIAD), tramitarão, necessariamente, em Vara com competência especializada em Infância e Juventude. [...] (TJES; CC 0026541-52.2015.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 11-04-2016; DJES 18-04-2016).

Demais, observa-se no caso que
após
a interposição do recurso o pedido de liminar formulado pela agravante foi apreciado pelo ilustre Juiz de Direito (id 1008399, p. 1-2), podendo, pois, a recorrente, caso queira, insurgir-se em face da referida decisão pela via recursal própria.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso, revogo a decisão recorrida e deste modo determino que o processo siga seu trâmite regular no Juizado de Direito da Segunda Vara da Comarca
de São Gabriel da Palha
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002482-36.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:

ROSEANI PANTALEÃO ALVES
.

AGRAVAD
A
:
DIANA APARECIDA COSTALONGA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE DO MENOR. COMPETÊNCIA. ART. 147, INCS. I E II DO ECRIAD. SÚMULA 383 DO STJ. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA. EXERCÍCIO DA GUARDA DE FATO DA CRIANÇA DESDE OS SETE MESES DE IDADE.
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. LIMINAR NÃO APRECIADA. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. -
Dispõem os incisos I e II do artigo 147
da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável e pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.

2. - Nos termos da Súmula
n. 383 do colendo Superior Tribunal de Justiça “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. (Súmula 383, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)”.

3. -
C
onforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
A inteligência do art. 147, inc. I, do ECA é a de que o foro competente para julgar controvérsias sobre guarda é o domicílio de quem detém a guarda de fato do infante, de forma a minimizar os impactos do litígio na vida do menor e a oferecer prestação jurisdicional a este de forma rápida e efetiva” (REsp 1.597.194; Proc. 2016/0113371-3; GO; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; DJE 22-08-2017).

4. -
No caso, foi possível verificar que o menor está sob a guarda da agravante há mais de 10 (dez) anos, estando devidamente
matriculado em escola localizada no município de São Gabriel da Palha, inclusive constando como responsável pelo aluno a agravante, conforme ficha de matrícula para o ano de 2019 e pedido de renovação para o ano de 2020
(
id. 752238 – Pág. 1-
2) e declaração de matrícula do menor para o ano de 2020 (id. 752239 – Pág. 1), bem como matriculado em grupo de capoeira no município (id. 752240 – Pág. 1 e id. 752303 – Pág. 1).
Assim, a competência para conhecer da matéria processada é do juízo da Segunda Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, por ser o foro de de domicilio de quem exerce a guarda de fato e cuida da criança desde os 7 (sete) meses de idade, conforme contexto fático, preservando, assim, o melhor interesse da criança e instrução do feito.

5. -
Em relação à
liminar requerida, especificamente no que se refere ao pedido de busca e apreensão do menor e deferimento de sua guarda provisória,
não é possível
apreciá-la sob pena de incorrer o Tribunal em indevida supressão de instância.
Demais, no caso,
após
a interposição do recurso, o pedido de liminar formulado pela agravante foi apreciado pelo ilustre Juiz de Direito (id 1008399, p. 1-2).

6. - Recurso parcialmente provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar
proviment
o parcial

provimento
ao
agravo de instrumento,

nos termos do voto d
o

R
elator.

Vi
tória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.